Tribunal: TJES
Processo: 5013671-27.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013671-27.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZA MARTINS PEREIRA
RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5013671-27.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
NEUZA MARTINS PEREIRA

RECORRIDO
: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 4º, LEI 9.099/95). TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. PEDIDO RECURSAL PARA PROSSEGUIMENTO OU EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE JÁ AUTORIZOU EXPRESSAMENTE A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO MEDIANTE REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA REFORMA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
NEUZA MARTINS PEREIRA
em face da sentença (ID 16418402) que, em fase de cumprimento de sentença, julgou extinto o processo com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, por ausência de bens penhoráveis da executada, APDAP PREV.

A recorrente, em suas razões (ID 16418403), pugna pelo prosseguimento da execução ou, subsidiariamente, pela expedição de certidão de crédito para fins de protesto e execução futura.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

1. Da Admissibilidade e Gratuidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Mantenho a gratuidade da justiça deferida à recorrente.

2. Do Mérito

A recorrente insurge-se contra a sentença que extinguiu a execução por ausência de bens, requerendo, em suma, a reforma para que o feito prossiga ou para que seja determinada a expedição de Certidão de Crédito.

Contudo, analisando detidamente a sentença objurgada (ID 16418402), verifica-se que não assiste razão à recorrente, uma vez que o pleito recursal já foi contemplado na decisão de origem.

O juízo
a quo
, ao extinguir o feito com base no art. 53, § 4º da Lei 9.099/95, fundamentou a decisão na inexistência de bens penhoráveis após diversas diligências infrutíferas e na notoriedade das múltiplas execuções frustradas contra a associação ré.

No entanto, diferentemente do que alega a recorrente ao buscar a reforma, a sentença recorrida
já autorizou expressamente
a medida pleiteada. Consta no dispositivo da sentença:

"Por tais fundamentos, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95 [...].
Havendo pedido, expeça-se competente certidão de crédito.
"

Portanto, a expedição da certidão de crédito já está assegurada pelo comando sentencial, bastando à parte autora peticionar no juízo de origem requerendo a sua confecção, sendo desnecessária a interposição de recurso para obter um provimento que já lhe foi favorável em primeira instância.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, não havendo reparo a ser feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95, inclusive quanto à autorização para expedição de certidão de crédito mediante requerimento da parte interessada na origem.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Entretanto, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)